Tribunal: TJDFT
Processo: 0735950-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrente a custear o tratamento prescrito pelo médico (órtese craniana).
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Ao contratar um plano de saúde, o indivíduo busca se resguardar contra evento futuro e incerto relativo às doenças/patologias contratualmente cobertas. Assim, não pode a seguradora, frustrando a finalidade do ajuste firmado, rejeitar o tratamento necessário, sobretudo diante do risco de agravamento da doença e da existência de uma janela de oportunidade para início do tratamento (com expressivo aumento da possibilidade de êxito).
4. Recurso conhecido e desprovido.